Tribunal: CARF
Processo: 13106.000744/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13106.000744/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.786 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ERIBERTO LOTHAR LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. FACULDADE CONCEDIDA AO
CONTRIBUINTE.
Não pode o interessado em fase de impugnação acrescentar deduções não
informadas na DAA objeto do lançamento.
Como o décimo terceiro não pode ser levado a ajuste por constituir rendimento
com tributação exclusiva, também não pode a correspondente dedução de
pensão alimentícia.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos aos filhos a
título de pensão alimentícia cessa a partir da idade limite fixada na legislação,
momento a partir do qual não podem mais ser considerados dependentes para
fins do imposto de renda, salvo se comprovada incapacidade física ou mental
para o trabalho ou, quando maiores até 24 anos de idade, ainda estejam
comprovadamente cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau.
ART. 24 DA LEI 11.457/07. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO
CARF no 11.
O excesso de prazo previsto no art. 24 da Lei no 11457/07 não tem aptidão para
conduzir ao cancelamento do lançamento, pois essa norma não prevê
penalidade para seu descumprimento. Ademais, é entendimento pacífico deste
tribunal, expresso no enunciado de no 11 da súmula de sua jurisprudência, que
não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13106.000744/2010-78
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000744/2010-78

Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 81/89, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de
imposto a restituir de R$ 3.090,96 para imposto a pagar de R$ 10.405,40.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar (código 2904)
de R$ 10.405,40, acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito tributário
total de R$ 19.443,53, considerando juros de mora calculados até agosto de 2010.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
i) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.493,25, conforme
demonstrado a seguir:
Profissional/Empresa
Valor Glosado
Justificativa da glosa
Marina Rodrigues
R$ 1.650,00
Sem indicação do paciente
Clin. Medica Aguinaldo Nardi
R$ 150,00
Não apresentou comprovante
Droga Rio de Bauru
R$ 101,60
Sem comprovação e medicamentos não são dedutíveis
Drogasil SA
R$ 2.042,03
Sem comprovação e medicamentos não são dedutíveis
Raia SA
R$ 649,61
Sem comprovação e medicamentos não são dedutíveis
Comunidade Terapêutica Recomeço
R$ 4.900,00
Não comprovada a condição de dependente do
paciente Luiz Pires Correa Neto, as despesas não são
hospitalares e o recibo refere-se à doação.
ii) Dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.655,88, por não ter sido
apresentada a certidão de nascimento de Luiz Pires Correa Neto, conforme solicitado
em intimação e reintimação;
iii) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial ou escritura pública, no valor de R$
35.336,25, relativa a Rafael Gallo Leal, no valor de R$ 11.778,75; Alice Gallo, no valor
de R$ 11.778,75, e Mariane Gallo Leal, no valor de R$ 11.778,75, pois não foi
apresentada escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o ônus das despesas com instrução e respectivos comprovantes de
pagamento, conforme solicitado em intimação e reintimação; e
iv) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29, pois não foi
apresentada escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o ônus das despesas com instrução, conforme solicitado em intimação e
reintimação.
O interessado apresentou, em 22/09/2010, a impugnação à fl. 02.
Em síntese, alega que não contesta as glosas de despesas com instrução e com
dependentes.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000744/2010-78

No que diz respeito à glosa de despesas médicas, afirma que contesta o valor de R$
2.887,53, relativo à Unimed de São José do Rio Preto, pago junto ao CNPJ
45.100.138/0001-09, conforme consta em comprovante de rendimentos.
Quanto à glosa de pensão alimentícia judicial, afirma que faz jus à dedução, conforme
documentos que anexa.
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES, DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO E DESPESAS MÉDICAS (PARTE).
Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário correspondente à parte da
infração de omissão de rendimentos, por não ter sido impugnada.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
FACULDADE
CONCEDIDA
AO
CONTRIBUINTE.
Não pode o interessado em fase de impugnação acrescentar deduções não informadas na
DAA objeto do lançamento.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, poderão
ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão nos termos de acordo ou decisão
judicial, desde que devidamente comprovadas.
Como o décimo terceiro não pode ser levado a ajuste por constituir rendimento com
tributação exclusiva, também não pode a correspondente dedução de pensão alimentícia.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos aos filhos a título de
pensão alimentícia cessa a partir da idade limite fixada na legislação, momento a partir
do qual não podem mais ser considerados dependentes para fins do imposto de renda,
salvo se comprovada incapacidade física ou mental para o trabalho ou, quando maiores
até 24 anos de idade, ainda estejam comprovadamente cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau.

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
b) ocorrência de decadência do lançamento;
c) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente;
d) violação ao princípio da duração razoável do processo - o prazo legal para o
julgamento não foi observado.
É o relatório.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000744/2010-78

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de dedução de despesas médicas e com
dependente maior de 21 (vinte e um) anos.
De início, afasto a alegação preliminar de prescrição intercorrente. No que
concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada na impugnação, por ser
uma questão de ordem pública, não está sujeita à preclusão e pode ser trazida aos autos em
qualquer fase do processo.
Quanto a esse tema, a Recorrente destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23
de novembro de 1999, é expresso ao dispor que se opera a prescrição intercorrente no processo
administrativo punitivo paralisado por mais de três anos aguardando julgamento ou despacho:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Assim dispõe a Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Nesse mesmo sentido, tem sido mantida a recente jurisprudência de outras Turmas
do CARF, conforme exemplificam as seguintes ementas:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. CÓDIGO NCM. Aplica-se a
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, pela não
prestação de informação sobre a carga na forma prevista pela Receita Federal. (Acórdão
no3302-011.017, relatoria da Conselheira Larissa Nunes Girard, sessão de 27/05/2021)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF no 11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DE INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA
REGULAMENTAR. CABÍVEL. Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de
dados obrigatórios se deu após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a
multa regulamentar por falta do respectivo registro. (Acórdão no3401-009.039, relatoria
do Conselheiro Ronaldo Souza Dias, sessão de 29/04/2021)
Dessa forma, não deve ser aplicada a prescrição intercorrente no presente
processo administrativo fiscal, conforme determina a Súmula CARF no11.
Ademais, o recorrente se limita a alegar que o débito lançado deve ser cancelado
pelo decurso do prazo de 360 dias para o respectivo julgamento, em desrespeito ao art. 24 da Lei
no 11457/07 e do REsp no 138206/RS, julgado na sistemática dos recursos representativos de
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000744/2010-78

controvérsia do art. 543-C do CPC/73, porque o contribuinte não pode ficar à espera de uma
decisão (julgamento) de um processo administrativo por mais de 3 anos e meio.
Argumenta que fez bem o legislador em acrescentar o inciso LXXVIII ao art. 5o
da CF/88 por meio da EC no 45/04, que prevê o princípio da duração razoável do processo em
âmbito judicial e administrativo, norma esta regulamentada pela Lei no 11457/07, que dispõe, em
seu art. 24, que “é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte”.
No entanto, a consequência do descumprimento do prazo em questão não tem
aptidão para conduzir ao cancelamento do lançamento, como pretende o recorrente, porque o
citado artigo não prevê nem essa nem nenhuma outra penalidade. Logo, o seu descumprimento
pode, quando muito, ensejar uma ordem judicial para que seu comando seja observado e nada
mais. Afinal, tanto quanto o princípio da duração razoável do processo, o mesmo art. 5o da CF
também prevê, no seu inciso II, o princípio da legalidade, de modo que não se pode pretender
extrair da lei o que dela não consta, máxime em se tratando de penalidade. Aliás, observe-se que
a conclusão do Recurso Especial acima mencionado é exatamente nesse sentido, qual seja dar
provimento à pretensão nele deduzida “para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para
conclusão do procedimento sub judice”.
Anoto, por fim, que é entendimento pacífico deste tribunal administrativo,
expresso no enunciado de no 11 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação
obrigatória pelos membros dos colegiados que o compõem, aquele segundo o qual “não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Em relação aos demais argumentos trazidos no recurso voluntário, o recorrente
não apresenta comprovação de que sua filha se enquadraria na hipótese de ser maior de idade
cursando ensino superior para fazer jus à dedutibilidade da despesa com pensão alimentícia.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo Regimento
Interno do CARF (RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Como o interessado não se insurge contra as alterações efetuadas pela fiscalização
concernentes à dedução indevida com dependentes (R$ 1.655,88), com despesas com
instrução (R$ 2.592,29) e dedução indevida de despesas médicas (R$ 6.605,72), deve
ser considerada matéria não impugnada, isto é, parte não litigiosa. Assim sendo, estão
constituídas na esfera administrativa as exigências relativas a estes itens, conforme
preceitua o art. 21 do Decreto no 70.235/72.
A lide diz respeito, então, à dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
2.887,53, bem como à dedução indevida de pensão alimentícia judicial ou escritura
pública, no valor de R$ 35.336,25.
Impõe destacar que o contribuinte está obrigado a comprovar à autoridade lançadora, de
forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as
despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual.
Neste sentido, transcreve-se o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Da dedução indevida de despesas médicas
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000744/2010-78

A dedução de despesas médicas é tratada pelo art. 8o da Lei no 9.250/1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Nesse mesmo sentido, a matéria é definida nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000/1999.
Isto posto, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o interessado
não pleiteou na DAA qualquer dedução relativa ao Plano de Saúde Unimed, no valor de
R$ 2.887,53 (fls. 160/162).
Não pode o interessado em fase de impugnação acrescentar deduções não informadas na
DAA objeto do lançamento. As deduções, em geral, constituem uma faculdade
concedida ao contribuinte, que se materializa no momento da entrega da declaração de
rendimentos, sendo de sua inteira responsabilidade o conteúdo, a veracidade e a
prestação dentro do prazo legal das informações constantes da sua DAA. Uma vez que o
interessado não pleiteou as deduções, via declaração, tal fato deve ser interpretado como
uma renúncia ao exercício de uma faculdade prevista em lei.
Por conseguinte, deve a glosa correspondente, no valor de R$ 2.887,53, ser mantida.
Da dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial
O interessado informou na DAA o pagamento de pensão alimentícia judicial a Rafael
Gallo Leal, no valor de R$ 11.778,75; Alice Gallo, no valor de R$ 11.778,75, e Mariane
Gallo Leal, no valor de R$ 11.778,75.
A fiscalização glosou integralmente a dedução informada.
Sobre a matéria, é imperativo salientar que a partir da sentença judicial determinando a
prestação de alimentos, indubitável a abrangência das despesas a cujo pagamento, no
âmbito civil, obrigou-se o alimentante. Entretanto, no âmbito tributário, a legislação do
imposto de renda, de natureza especial, determina que o direito às deduções está
condicionado a requisitos e limitações.
Especialmente acerca da dedução de pensão alimentícia judicial, assim dispõe o
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000744/2010-78

Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
De acordo com o artigo supramencionado, o direito à dedução de valores pagos a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família está condicionado à
comprovação de dois requisitos: a) que foi feito em cumprimento de decisão
judicial/acordo homologado judicialmente/escritura pública, e b) que o valor foi
efetivamente pago.
Neste ponto, necessário se faz analisar dispositivos da Constituição da República
Federativa do Brasil, do Código Civil, bem como do RIR/99 para maiores
esclarecimentos acerca das condições de dedutibilidade da pensão alimentícia. Seguem
textos legais, os quais não contêm grifos ou destaques no original:
Da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Do Código Civil:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
[...]
Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos
menores estendem-se aos maiores incapazes.
[...]
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
[...]
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
[...]
III - pela maioridade;
[...]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição
social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de
necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem
se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau,
uns em falta de outros.
[...]
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000744/2010-78

Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.
Do RIR/1999:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Da análise dos dispositivos mencionados, entende-se que há a pensão alimentícia
correspondente aos deveres dos pais de sustento, guarda e educação de seus filhos, os
quais estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores, sendo que tal poder se
extingue com a maioridade.
Ainda, não se pode afastar que podem os parentes, no caso os filhos e o interessado,
pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível
com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
Não obstante as duas modalidades de pensão alimentícia estarem previstas na parte do
Código Civil dedicada ao direito de família, a repercussão tributária é distinta, pois a
interpretação dos dispositivos legais autorizadores da dedução não pode ser literal, para
que não se configure a possibilidade de que a dedução se perpetue ao longo do tempo.
Cabe, então, a interpretação sistemática dos dispositivos do Código Civil e da Lei no
9.250/95 com o art. 78 do RIR/99, acima transcrito.
Dessa forma, o direito à redução da base de cálculo do imposto de renda mediante
dedução de pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia judicial abrange os
valores correspondentes ao dever de sustento, vale dizer, até que o alimentando atinja a
maioridade civil, e desde que atendidos os requisitos legais e comprovado o efetivo
pagamento. Exceção a essa regra é o caso de filhos maiores inválidos e de maiores com
até 24 anos de idade que comprovadamente estejam em curso superior ou técnico de
segundo grau, tendo por base o art. 77 do RIR/99, acima transcrito.
Pagamentos efetuados a filhos que não se enquadrem na condição de menoridade, ou
nas situações especiais previstas na legislação, em especial o art. 77 do RIR/99, que
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000744/2010-78

trata de dependentes para fins de imposto de renda, não geram direito à redução da base
de cálculo mediante dedução.
A partir da maioridade dos filhos, qualquer repasse de numerário efetuado pelo pai em
seu favor se equipara aos repasses efetuados pelos demais pais, que nunca estiveram
obrigados a efetuar pagamentos a título de pensão alimentícia. Trata-se de uma mera
liberalidade, um ato neutro em face das normas que regem a dedutibilidade do imposto
de renda.
Entender o contrário seria dar ao impugnante, de forma não isonômica, um benefício
não previsto na legislação. Se os demais pais, que jamais pagaram pensão alimentícia,
não podem abater da base imponível do imposto de renda eventuais doações em
dinheiro a seus filhos maiores, por quê poderia o impugnante.
Destaque-se que a atual legislação de imposto de renda é benéfica aos contribuintes,
pois aceita a condição de dependente/alimentando até 21 anos de idade, quando a
maioridade civil foi alterada para 18 anos com a vigência do Código Civil/2002.
Cumpre esclarecer, outrossim, que, de acordo com o art. 16 da Lei no 8.134/1990, a
tributação sobre o décimo terceiro salário ocorre exclusivamente na fonte e
separadamente dos demais rendimentos do beneficiário, constando o valor
correspondente na DAA como mera informação.
Então, tendo em vista que a pensão alimentícia judicial descontada do décimo terceiro
salário já constituiu dedução desse rendimento, conforme Decreto no 3.000/1999 –
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), arts. 638, inciso IV, 641 e 643,
reproduzidos a seguir, sua utilização na Declaração de Ajuste Anual implicaria na
duplicação da dedução.
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
Art. 641. Para determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto na fonte (art.620), serão permitidas as deduções previstas nesta Seção (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, incisos II a VI ).
Art. 643. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso II).
(...)
Conclui-se, então, que como o décimo terceiro não pode ser levado a ajuste, também
não pode a correspondente dedução de pensão alimentícia.
Pois bem, da análise dos documentos acostados aos autos, notadamente do acordo para
homologação da rescisão da convivência em união estável (fls. 41/43), homologado
judicialmente à fl. 45; do acordo de fls. 60/61, homologado judicialmente à fl. 63, bem
como do acordo de fls. 34/36, homologado judicialmente à fl. 71, vê-se a obrigação do
interessado em pagar pensão alimentícia judicial para os filhos Rafael Gallo Leal,
nascido em 16/04/1987, e Mariane Gallo Leal, nascida em 05/06/1985, e para a ex-
esposa Alice Gallo, na ordem de 10% dos seus rendimentos líquidos para cada um.
(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.786 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000744/2010-78

Repete-se que o valor de pensão alimentícia descontado do décimo terceiro salário
informado no comprovante de fl. 119 não é dedutível na declaração de ajuste.
No que diz respeito à pensão alimentícia judicial relativa à Mariane Gallo Leal, com 23
anos de idade no ano-calendário em exame, já tendo atingido a maioridade e sem
comprovar nos autos que era incapacitada física ou mentalmente para o trabalho ou que
cursava estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, não há
como cancelar a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 205
DF CARF MF
Original